Tribunal: CARF
Processo: 14098.000082/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000082/2010-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37235431-9, consolidado em 17/05/2010, no
valor de R$ 2.398,02. O auto infracional foi lavrado pelo fato da autoridade fiscal entender
que o contribuinte informou incorretamente em suas GFIPs o código FPAS 639 (Entidade
Beneficente de Assistência Social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias),
quando deveria ter informado o código FPAS 574 (Estabelecimento de Ensino), que gera a
obrigatoriedade do recolhimento previdenciário. A informação, tida como equivocada, originou a
multa lançada. A competência fiscalizada foi de 05/2010.
Como resultado do Procedimento Fiscal tem-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000082/2010-45
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

1409800008
2/2010-45
05/2010
37235431-9
18/05/2010
R$ 2.398,02
Dever instrumental
1409800008
3/2010-90
04/2005 a
11/2008
37235432-7
17/05/2010
R$ 1.043.122,11
Obrigação Principal — Patronal e
Risco ocupacional
O AI principal foi lavrado, conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração,
pelas contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, não declarados em GFIP como devidas
à Previdência e nem recolhidas aos cofres públicos.
Ainda conforme o Relatório, o contribuinte informou em suas GFIPs o código
FPAS – 639 (Entidades Beneficentes de Assistência Social em gozo da isenção das
Contribuições Previdenciárias) como sendo entidade beneficente portadora do CEBAS, emitido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social e possuidora do Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária, “quando na verdade, até a presente data não comprovou possuir tais
documentos”.
O Relatório do AI principal também trata da retroatividade benigna na aplicação
da Lei 11.941/2009.
Na Impugnação apresentada (fls. 60 a 76) em 18/06/2020, a contribuinte se
defende do auto que a acusa de informar incorretamente em suas GFIPs o código FPAS 639
(Entidade Beneficente de Assistência Social em gozo de isenção das contribuições
previdenciárias), quando deveria ter informado o código FPAS 574 (Estabelecimento de ensino).
Afirma que, nos autos do processo n. 2006.36.03.006079-0, proposto na Justiça
Federal de Sinop – MT contra o INSS, foi proferida sentença de mérito reconhecendo a
imunidade tributária prevista no §7o, do art. 195, da CF, bem como o direito de informar o
código 639 – ainda que com recurso de apelação em aguardo para julgamento. A sentença no
468/2007-B anexada (fls. 101 a 107) relata que a petição da ora Recorrente busca a exclusão do
CADIN e o reconhecimento judicial da imunidade. O pedido foi julgado procedente.
Também aduz que a exigência do CEBAS para aproveitar-se da imunidade é
inconstitucional, e que as entidades beneficentes educacionais devem obedecer somente aos
requisitos do art. 14 do CTN.
No Acórdão 04-21.323 – 4a Turma da DRJ/CGE, Sessão de 04/08/2010 (fls. 128
a 136), julgou-se improcedente a impugnação, mantendo-se a multa aplicada em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória. Sobre a alegada inconstitucionalidade, entendeu-se que
tal argumento não é oponível na esfera administrativa. Quanto à suspensão da exigibilidade em
relação ao processo judicial, entende que tal ação não guarda identidade com o lançamento ora
em questão. Além disso, não se suspende a cobrança de créditos até o trânsito em julgado das
ações propostas.
Intimado em 03/09/2010, a contribuinte apresentou, em 22/09/2010, Recurso
Administrativo ao CARF (fls. 149 a 153). Nele diz, em síntese, que o processo administrativo
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

não poderia desprezar o judicial e que o Auto deveria ser suspenso até a decisão definitiva a ser
proferida pelo Poder Judiciário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade – em especial a tempestividade.
Concomitância do Processo Administrativo com o Processo Judicial
É entendimento sumulado (Súmula CARF no 01) que os processos administrativos
são renunciados pela parte que propõe, judicialmente, ação com o mesmo objeto. No caso do
processo n. 2006.36.03.006079-0, que tramitou na Justiça Federal de Sinop – MT, trata-se de
ação declaratória com o fito do reconhecimento de imunidade tributária prevista no §7o, do art.
195, da CF, bem como o direito de informar o código 639.
Ao verificar o estado desse processo, constatou-se que o Instituto Nacional de
Seguridade Social interpôs apelação à sentença proferida pelo juízo federal da Vara Única da
Subseção Judiciária de SINOP/MT, que, nos autos da Ação 2006.36.03.006079-0 (Numeração
Única: 0006054-62.2006.4.01.3603), proposta em rito ordinário, julgou procedente o pedido para
declarar a inexistência de relação jurídica tributária que permita ao réu cobrar da autora as
contribuições destinadas à seguridade social a que faz menção o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, anulando, no que diz respeito aos débitos com ela relacionados, o procedimento fiscal
de lançamento de débito. A autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento à apelação do INSS e à
remessa oficial para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, dado justamente que a
entidade não possuía Certificado de Entidade Beneficente:
PROCESSUAL.
TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/1991. NÃO PREENCHIMENTO.
1.Nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, as entidades beneficentes de
assistência social não estão obrigadas ao pagamento das contribuições para a seguridade
social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei.
2.Prevalece, por maioria, nesta Corte o entendimento de que o direito ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais decorre de isenção (§7o do art.
195 da CF/88 c/c art. 55 da Lei no 8.212/91), não de imunidade. (EI 0034788-
26.2001.4.01.3400/DF). O diploma legal para dispor sobre as condições legais para o
seu gozo é a lei ordinária.
3.Para fazer jus à isenção à contribuição para o PIS, necessária se faz a comprovação de
que preenche os requisitos estabelecidos em lei.
4.Ressalva do entendimento pessoal da relatora.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

5.Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá provimento.
6.Apelação adesiva da autora a que se julga prejudicada.
Brasília/DF, 11 de maio de 2012. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso.
Relatora
Em suma, a existência prévia de ação declaratória (com pedido em abstrato) não
impede, posteriormente, a defesa em processo administrativo que surgiu após o ajuizamento da
ação. Além disso, a ação do contribuinte foi julgada ao final improcedente: não impede,
portanto, o prosseguimento do processo administrativo fiscal. Não é causa de suspensão do
processo administrativo a existência de discussão judicial – ou há a extinção pela concomitância,
ou o prosseguimento pela não concomitância.
Observo, ainda, que o pedido de “suspensão” deste processo administrativo pela
existência do judicial não possui sentido, já que a exigibilidade do crédito está suspensa pela
própria tempestividade do recurso administrativo.
Exigência do CEBAS
Também é entendimento sumulado (Súmula CARF no 02) que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ocorre que, dada a
postura do STF quanto à questão da exigência da Lei 8.212/1991 para além do art. 14 do CTN, o
tema amadureceu e exige posição mais detalhada do CARF para além do simples não
conhecimento da alegação.
O que se debate, em primeiro lugar, é que se está tratando de imunidade
(constitucional) e não de isenção (legal), posto constar no art. 195, da CF:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Está-se tratando de imunidade (constitucional) e não de isenção (legal). De
valores da sociedade que, postos na Constituição, passam a delimitar o próprio campo de
competência do que se pode tributar e do que não se pode. Não é um benefício que pode ser
incluído ou excluído, tendo como limites a anterioridade e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Constituição é “complementada” por lei de caráter nacional, formalmente mais
rígida que a ordinária, federal. Em outras palavras, é papel da Lei Complementar (e não de Lei
Ordinária) regular as limitações ao poder de tributar, conforme consta no art. 146, III da CF. E,
como posto no art. 14 alterado pela Lei Complementar 104/2001, existem somente três limites
(requisitos) para a exclusão dos limites da competência federal: não distribuir lucros, aplicar
integralmente no país os recursos e manter de escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de exatidão.
Esta questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se do Tema 32 do STF,
RE 566.622/RS, que debate a legalidade da exigência do art. 55, da Lei 8.212/1991. É que este
artigo – já revogado pela Medida Provisória no 446/2008 – exigia, para “isenção” das
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

contribuições previdenciárias, requisitos cumulativos. In casu, que a entidade fosse portadora do
CEBAS – Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos (art. 55, II).
No julgamento do Supremo, declarou-se a inconstitucionalidade das leis
ordinárias que regem a matéria. Nos Embargos de Declaração, julgados em 18/12/2019, com
publicação no DJe em 11/05/2020, constou que:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
A questão é relevante. Determinada a inconstitucionalidade da exigência do Ato
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, não é o caso de aplicar a Súmula CARF no
2, mas sim o disposto no art. 62, II, “b”, §2o, da Portaria no 343/2015, que excepciona a vedação
de afastar a aplicação de lei, quando existirem decisões definitivas de mérito proferidas pelo
STF.
Volto ao ponto. Se por um lado o STF julgou pela imunidade reservada à Lei
Complementar, restou pendente a exigência do CEBAS, o que refletiu nos julgamentos desta
Turma.
Consta no Acórdão no 2201-007.842, 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a
Turma Ordinária, Sessão de 01/12/2020, de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega:
E nem se diga que a tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral no sentido de que
“a Lei Complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
autuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo pelo art. 195, §7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas” não possa ser, de logo, aplicada aos casos que envolvam a discussão acerca
da imunidade das contribuições sociais das entidades beneficentes de assistência social,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

já que ainda que tenham sido opostos novos Embargos de Declaração nos autos do RE
no 566.622/RS e o caso ali discutido não tenha transitado em julgado, decerto que o
acórdão paradigma já foi publicado e a ratio decidendi já foi fixada. (...)
Para que não remanesçam dúvidas por conta da pendência do julgamento dos novos
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 566.622/RS, registre-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pendência
de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso
repetitivo não obsta que a tese ali fixada seja aplicada de logo. (grifos nossos)
Apesar do ponto de que a pendência de Embargos não impediria a imediata
rejeição da exigência dos requisitos do art. 55, II, a maior parte da turma entendeu pela validade
do requisito da Lei Ordinária. Como consta em redação do Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, com base em posição firmada no Acórdão no 2201-007.263, proferido em
02/09/2020 pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Cumpre ressaltar que essa questão, sobre a possibilidade dos contribuintes que não
apresentaram o CEBAS gozarem da imunidade constitucional é justamente a matéria
dos embargos de declaração apresentados no RE 566.622, conforme demonstra o trecho
do recurso de embargos de declaração extraído dos autos deste caso (...)
Tal fato apenas reforça que a matéria não foi objeto de julgamento definitivo pelo
STF, permanecendo vigente a lei que determina a obrigatoriedade deste
requerimento como condição para a fruição da imunidade constitucional.
Mais recente, no Acórdão 2201-008.616, Sessão de 06/04/2021, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, esta Turma decidiu por unanimidade pela
inaplicabilidade do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n°
566.622/RS, a partir do voto do Ministro Luís Roberto Barroso:
Portanto, resta claro que a tese do STF (ainda não definitiva, como visto) é de ser
constitucional a exigência do CEBAS, pois este é apenas um aspecto procedimental
da imunidade, e não uma contrapartida ou definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social. (grifos nossos)
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 01 a 08/10/2021, por
unanimidade, acolheu os novos embargos de declaração interpostos, sem efeitos infringentes,
apenas para prestar esclarecimentos. No dia 11/10/2021, foi publicada a decisão dos Embargos
de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de relatoria
da Ministra Rosa Weber:
1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema no 32 da Repercussão Geral (“A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”), prestou,
de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da
oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Concluo que a exigência do CEBAS permanece, posta a decisão do Supremo
Tribunal Federal. Como sintetizaram Thais de Laurentiis e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões após o julgamento do STF: não é, propriamente, a exigência do CEBAS que é
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas específicas para que o CEBAS
seja concedido, face a necessidade de lei complementar para este fim. É importante avaliar se o
CEBAS foi negado por imposição de contrapartidas diferentes daquelas estabelecidas no CTN.
E foi justamente em razão desta distinção que o STF entendeu pela constitucionalidade
do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, visto que esse dispositivo, por si só, não
impõe a exigência de contrapartidas específicas, mas apenas exige que a entidade
beneficente de assistência social seja portadora do referido certificado. Nesse contexto,
não há incompatibilidade entre esta conclusão e a outra alcançada pelo Supremo, no
sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (STF e Carf:
permanece a exigência do Cebas para imunidade das contribuições sociais? In: Revista
Consultor Jurídico, 3 de março de 2021).
Outro ponto a se observar é o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, publicado no
DOU em 15/12/2011. Nele está que não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em
que o CEBAS é deferido somente após o prazo, dado que o efeito é ex-tunc e retroage ao
protocolo do requerimento. Diz-se que é “declaratório” e não “constitutivo”. Não diz, portanto,
que é desnecessário, mas que possui efeitos retroativos.
P A R E C E R/PGFN/CRJ/No 2132 /20ll CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data do
protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da
superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos
O Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi aplicado em recente
julgado desta Turma (Acórdão no 2201-009.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 01 de setembro de 2021, de relatoria do Conselheiro Douglas
Kakazu Kushiyama):
Deve ser dado efeito retroativo ao presente caso, uma vez que o Parecer
PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, conforme publicado no DOU em 15.12.2011, declarou a inexigibilidade de
contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos interpostos, em relação
às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS é meramente declaratório, produzindo
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento. A base de tal
decisão foi farta jurisprudência do STJ, entre os seguintes julgados: REsp 1.027.577/PR,
2a Turma, Mina. Eliana Calmon, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 02.08.07; REsp 413728/RS, Rel. Ministro PAULO
MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 283; AgRg
no REsp 579549/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382136/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004,
DJ 03/05/2004, p. 95.
Em virtude das decisões reiteradas do STJ de que o CEBAS possui efeito ex-tunc,
a PGFN passou a desistir das demandas em que a contribuinte tenha pedido renovação do
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

certificado, mas cujo deferimento tenha sido dado somente após o período fiscalizado. Os efeitos
do CEBAS, dessa forma, retroagem à data do protocolo do requerimento.
Tenho, portanto, como premissas a este julgamento:
1. A exigência do CEBAS é constitucional, dada a decisão do Supremo Tribunal
Federal de que é um aspecto procedimental da imunidade;
2. Não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em que o CEBAS é
deferido somente após o prazo – o efeito é ex-tunc e retroage ao protocolo do
requerimento.
Dito isto, é preciso fazer uma vista pormenorizada do Relatório Fiscal do Auto de
Infração. São os seguintes pontos que motivaram a autuação: no ponto 2 (fls. 45), afirma-se que
a empresa não é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social e Possuidora do Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária. Entre parêntesis, consta:
Relativamente ao Certificado Nacional de Assistência Social a empresa apresentou
apenas uma “Certidão” alegando a protocolização do pedido do Certificado, cópia
anexa. Relativamente ao Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária além
de não constar nos arquivos da RFB – Receita Federal do Brasil a emissão de tal
documento, a própria empresa, em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
recebido em 13/10/09, cópia anexa, afirma não possuí-lo.
Necessário, então, a realização de diligência para saber se o requerimento
constante em fls. 52 foi atendido pelo órgão competente e, em caso afirmativo, a que período foi
concedido.
Conclusão
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para saber se o requerimento
constante em fls. 52 foi atendido pelo órgão competente e, em caso afirmativo, saber a que
período foi concedido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital